Tribunal: TJPA
Processo: 0803686-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803686-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO BRANDAO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu pedido de reconsideração e manteve a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão de fuga com prática de novo delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em execução penal foi interposto dentro do prazo legal; e (ii) determinar se o pedido de reconsideração tem o efeito de suspender, interromper ou reabrir o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo legal para interposição de agravo em execução penal é de 5 dias, conforme a Súmula n. 700 do STF, contados da intimação da decisão recorrida.

4. A defesa foi intimada da decisão em 04/10/2024, com termo final em 11/10/2024, mas o recurso só foi interposto em 13/01/2025, após dois pedidos de reconsideração.

5. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, por isso, não suspende, interrompe ou reabre o prazo para a interposição do recurso cabível.

6. O reconhecimento da intempestividade pode ser feito de ofício, pois se trata de matéria de ordem pública e não sujeita à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo em execução penal impõe o não conhecimento da pretensão recursal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 798, §1º e §5º, alínea a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023; TJCE, Agravo de Execução Penal n. 0002740-71.2016.8.06.0148, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024; Súmula n. 700/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por Ronaldo Brandão da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que determinou a regressão ao regime fechado em razão de fuga durante o cumprimento da pena e recaptura com novo delito (ID 25142046).

O agravante postula pelo restabelecimento do regime semiaberto ao argumento de que o indeferimento violou os princípios da segurança jurídica, igualdade e tratamento mais favorável, pois concedeu o benefício a outro apenado em situação idêntica, pugnando pelo provimento do recurso (ID 25142031).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão (ID 25142035), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 25142037).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 25564136).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso é extemporâneo, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

Na espécie, o apenado deixou de retornar da saída temporária, sendo recapturado com novo delito, razão pela qual o juízo agravado, em 17/07/2024, determinou a regressão ao regime fechado (SEEU, Processo n. 0001174-47.2014.8.14.0015, mov. 49.1; ID 25142046).

Do exame do processo executivo verifica-se que a defesa do apenado foi regularmente intimada da decisão em 04/10/2024, sexta-feira (mov. 65), com termo inicial para interposição do recurso em 07/10/2024 e termo final em 11/10/2024.

No entanto, em 05/10/2024 (mov. 66), a defesa apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pelo juízo 08/11/2024 (mov. 73.1). Em 12/11/2024 (mov. 74.1), a defesa renovou a pretensão, que foi novamente rejeitada em 19/12/2024 (mov. 89), tendo interposto o presente agravo em execução em 13/01/2025 (mov. 97).

Como se vê, o agravante interpôs dois pedidos de reconsideração, os quais foram indeferidos pelo juízo, para posteriormente ajuizar o recurso cabível.

Ressalte-se que o prazo para interposição do agravo em execução penal é de 5 dias, nos termos da
Súmula 700
do Supremo Tribunal Federal, sendo relevante mencionar que o prazo recursal tem início a partir da intimação da decisão que efetivamente versa acerca da matéria recorrida, e não da decisão que analisa o pedido de reconsideração, de modo que o quinquídio legal deve ser contado a partir da intimação da primeira decisão, sob pena de intempestividade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível” (STJ,
AgRg no REsp n. 2046111/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Dessa forma, constata-se no caso em análise que o prazo para interposição do recurso de agravo de execução já havia se exaurido, considerando que o pedido de reconsideração formulado não interrompeu, suspendeu ou reabriu o prazo recursal, pois a confirmação da decisão anterior não implica em novo julgamento (
vide
TJCE,
Agravo de Execução Penal n. 0002740-71.2016.8.06.0148
, Rel. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 26.3.2024).

Importante consignar que embora tenha sido certificada a tempestividade recursal (ID 25142034), a intempestividade pode ser reconhecida de ofício por ocasião do juízo de admissibilidade recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão temporal.

Ao lume do exposto, o presente recurso de agravo em execução não deve ser conhecido, na medida em que não foi preenchido o requisito de admissibilidade relativo à tempestividade recursal.

Ante o exposto,
não conheço
o recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025